Tribunal: TJDFT
Processo: 0713931-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA SALARIAL PARCIAL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1) No atual Código de Processo Civil, há previsão expressa das hipóteses em que é possível a penhora salarial. A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo disposto no art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, bem como a penhora das importâncias salariais excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos.

2) Não há que se falar em retenção de percentual do salário do devedor que não excede a 50 (cinquenta) salários mínimos para adimplemento de dívida que não ostenta caráter alimentar.

3) Agravo de instrumento desprovido.